Tribunal: TJMT
Processo: 0016218-75.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)0016218-75.2015.8.11.0041
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
APELADO: ESPEDITA ANTONIA PESSOA DE OLIVEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Em id. 78549498 a apelante requer a desistência do recurso diante.
É o relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil estabelece:
"Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso."
O Regimento Interno deste Tribunal:
"Art. 51 - Compete ao Relator:
(...)
X - Homologar as desistências de recursos e ações, ainda que o feito se ache em mesa para julgamento."
Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência, com fulcro nos artigos 998 do CPC, bem como art. 51, inciso X, do RITJMT.
Intime-se o apelante para efetuar o pagamento do preparo recursal.
Após, ao arquivo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora